Tribunal: STF
Processo: RE 1531617
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 8º, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - Cumprimento de sentença. Policial Militar. Mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (AFAM - Proc. nº 0027112-62.2012.8.26.0053). Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE). Ilegitimidade ativa. Necessidade de comprovação da condição de associado da entidade impetrante, AFAM, no momento em que requerido o cumprimento de sentença. Título executivo que expressamente se restringe aos filiados da AFAM. Ausência de comprovação de filiação. Improcedência mantida, por outros fundamentos. Recurso prejudicado, extinguindo-se de ofício a ação, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (Doc. 13, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 16) foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, Luis Rodrigo da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 8º, inciso V, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 1.119 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que a “decisão recorrida incorre em erro ao considerar que a legitimidade ativa do recorrente estava condicionada à sua filiação a AFAM no momento do cumprimento de sentença” (Doc. 15, p. 6). Alega que era associado à AFAM quando da impetração do mandado de segurança coletivo em questão. 



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.119 da Repercussão Geral (Doc. 25).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 27). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que artigo 8º, inciso V, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão ora recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente